Tribunal: TJMT
Processo: 1011290-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011290-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), NATHANE VILELA SILVA - CPF: 029.249.111-50 (AGRAVANTE), M. V. R. G. - CPF: 106.058.061-60 (AGRAVADO), CAMILA ALVES GOVEIA - CPF: 027.881.931-14 (AGRAVADO), CAMILA ALVES GOVEIA - CPF: 027.881.931-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADIEL COELHO VIEIRA - CPF: 468.941.011-91 (ADVOGADO), ADIEL FABRYCIO VIEIRA DA SILVA - CPF: 054.611.021-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

NATHANE VILELA SILVA

AGRAVADO(S):

M. V. R. G., representada por sua genitora CAMILA ALVES GOVEIA

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO

– PRETENDIDA REMOÇÃO INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE AO ENCARGO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA OU DESLEALDADE DA INVENTARIANTE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – ARTIGO 623 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que se justifique a substituição da inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, instaurando-se o respectivo incidente por se tratar de ato punitivo, nos termos do art. 622 e parágrafo único do artigo 623 do CPC/15.

Observado que o inventário caminha dentro da normalidade, não se justifica a destituição da inventariante, sob pena, inclusive, de onerar o espólio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
NATHANE VILELA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 149305616 –
autos de origem PJE Nº 1001713-02.2022.8.11.0014
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu-MT, que nomeou como inventariante a herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de Ação de Inventário e Partilha ajuizada por
Nathane
Vilela Silva, pleiteando sua nomeação como inventariante no processo de partilha dos bens deixados pelo de cujus
Walterly
Ribeiro da Silva.

Em síntese, aduz a autora que na data de 13 de novembro de 2022,
Walterly
Ribeiro da Silva faleceu sem deixar testamento ou disposição de última vontade, deixando bens imóveis e patrimônio que ainda não foram contabilizados, menciona ainda a existência herdeiros ainda menores.

As custas iniciais foram recolhidas.

Entre um ato e outro, veio aos autos, petição aviada pela
herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
(09 anos)
, postulando pela
sua nomeação como inventariante
, bem como pelo deferimento do incidente de colação referente a uma propriedade rural de 58 hectares, explicitando que,
verbis
: "a herdeira que postulou ser a inventariante, como vem postergando desde o falecimento do extinto, não se preocupou quanto a celeridade processual e muito menos em partilhar os bens deixados pelo falecido a cada um dos herdeiros, conforme determina a lei, pelo contrário apossou-se dos mesmos e passou a procrastinar (...) É relevante consignar que a suplicante tem notícias e que será provado no decorrer da instrução processual de que a Autora dos autos de inventário vem dilapidando os bens e patrimônio deixados pelo extinto,
inclusive vendendo a terceiros, sem repassar informações e ou valores a suplicante
."

Em manifestação de Id. 126962513, a
presentante
ministerial, manifestou-se favoravelmente a nomeação da inventariante Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, por meio de sua representante legal, em assumir o
munus
do inventário, bem como pelo deferimento dos pedidos constantes nos itens "i", "j", "k", "o", "p", "q", "r", "s", "u" e "v", da manifestação de Id. 124743892 (pedido de habilitação herdeira menor).

Conforme regra do parágrafo único do artigo 617,
NOMEIO INVENTARIANTE a herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, por meio de sua representante legal, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes conforme artigo 620, sob pena de remoção
ex
vi artigo 622, I, todos do CPC/2015.

Apresentadas as primeiras declarações, forte no artigo 626 do CPC/2015, CITE-SE para os termos do inventário e da partilha, os herdeiros, os legatários, herdeiro incapaz ou ausente, a Fazenda Pública, o Ministério Público e, se houver testamento, também o testamenteiro, observando a diligente gestora judicial os dizeres do referido artigo.

Concluídas referidas citações, conforme preconizado no artigo 627, do CPC/2015, o feito aguardará em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que as partes possam dizer sobre as primeiras declarações, sendo que a Fazenda Pública, no prazo de 30 (trinta) dias, informará ao juízo o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, assim o fazendo com base no seu cadastro imobiliário consoante artigo 629 do CPC/2015.

Superado os prazos encimados, CERTIFIQUE-SE sobre as citações e manifestações das partes interessadas quanto às primeiras declarações, bem como, sobre a concordância ou impugnação dos valores dos bens de raiz pela Fazenda Pública e, então, MEDIANTE CORRETA TRIAGEM, à conclusão para fins e tempos do artigo 630 do CPC/2015.

Após, conclusos para análise dos pedidos constantes nos itens "i", "j", "k", "o", "p", "q", "r", "s", "u" e "v", da manifestação de Id. 124743892.

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.”

Sob esse prisma, foi interposto o presente agravo de instrumento em que as razões recursais se fundamentam nas seguintes teses fático-jurídicas:

1.

Mérito Recursal

1.1.
Aduz que falta de sustentáculo fático e jurídico à decisão agravada, haja vista que na qualidade de herdeira requerente, jamais tentou procrastinar o feito, pelo contrário, sempre teve interesse na resolução da demanda;

1.2.
Afirma que os documentos exigidos para abertura do inventário foram devidamente juntados, restando apenas sua nomeação para assinatura do termo de compromisso para posterior apresentação das primeiras declarações.

1.3.
que mesmo sem comprovação de qualquer ato de desídia da agravante e sem fundamentação legal, o juízo singular nomeou uma herdeira menor,
com 9 anos de idade, que deverá agir por sua representante legal, preterindo e deixando de nomear a herdeira requerente que está na posse e administração dos bens, sendo inclusive a que declarou o óbito do pai, conforme consta na certidão de óbito, com legitimidade e sem impedimento para assumir o encargo, sem ter chances de se defender;

1.4.
Sustenta que a negativa de nomeação como inventariante só seria possível e cabível exclusivamente diante de falhas graves, inequívocas e devidamente comprovadas, nos termos do artigo 622, do CPC, o que não houve;

1.5.
Alega que não há qualquer elemento hábil a comprovar os motivos ensejadores da não nomeação da herdeira, ora agravante, ao encargo de inventariante, haja vista que já está na administração dos bens do falecido, inexistindo justificativa para a nomeação de uma herdeira menor, com 9 anos de idade, que será representada pela genitora que além de não ser de confiança dos demais herdeiros, ajuizou várias ações contra o falecido;

1.6.
Argumenta que não houve por parte da herdeira agravante qualquer tentativa de procrastinação do feito, mas sim atrasos normais devido aos procedimentos e a vasta quantidade de processos na comarca, situação natural e normal, pois não tem somente este processo para dar andamento, motivos que demonstram a clara ofensa da decisão, não só a norma infraconstitucional do CPC, mas aos princípios da ampla defesa e contraditório;

1.7.
Sustenta que a nomeação da menor irá causar bastante animosidade a conduta dos trabalhos, haja vista que a Representante da menor não tem condições mínimas de exercer o cargo por vários motivos, dentre eles porque travou, desde 2016, vários litígios e brigas judiciais com o falecido, que era um idoso bem mais velho do que ela, causando transtornos na sua situação clínica inclusive, motivos que a Agravante e os outros 3 herdeiros não concordam com sua nomeação, pela animosidade e desrespeito com o falecido e com relação a família, tendo ajuizado os autos 0001909-96..811.0014, 0000516-05.2017 e 0000515.20.2017.811.0014, em que pese o tratamento VIP que recebia e sempre recebeu;

Ao final, requer sustar os efeitos da decisão que nomeou a herdeira absolutamente incapaz, Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, por sua representante legal, e deixou de nomear, sem oportunizar ampla defesa e contraditório, a herdeira
Nathane
Vilela Silva e aos demais herdeiros. E, ainda, liminarmente nomear a agravante como inventariante, até que se resolva o incidente a ser instaurado por determinação do juízo de segundo grau, nos termos da lei,
e também
por analogia.

No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, para confirmar todos os pedidos deduzidos em sede de liminar recursal.

O pleito recursal liminar foi indeferido, nos termos da decisão sob ID.
212993169
.

A agravada apresentou contrarrazões em ID.
214586684
,
postulando
pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
o
ilustre representante do Parquet ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento. (ID.
219868692
)

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 212123195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

NATHANE VILELA SILVA

AGRAVADO(S):

M. V. R. G., representada por sua genitora CAMILA ALVES GOVEIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto

por
Nathane
Vilela Silva
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 149305616 –
autos de origem PJE Nº 1001713-02.2022.8.11.0014
) pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Poxoréu-MT, que nomeou como inventariante a herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
, representada por sua genitora Camila Alves
Goveia
.

A
Agravante, em suas razões recursais, busca
a destituição da agravada enquanto inventariante,
nomeando-se
a agravante como inventariante, até que se resolva o incidente a ser instaurado por determinação do juízo de segundo grau
.

Pois bem.

É cediço que, para a aplicação da sanção de destituição do inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, nos termos do art. 622 do CPC/15, vejamos:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Art. 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos doart. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. (...).”

Analisando detidamente os autos, constata-se que ao contrário do tenta fazer crer a parte agravante,por ora,nãohá comprovação deviolação aos incisos do artigo 622 do CPC/15.

Na hipótese, a agravante
ajuiz
ou
Ação de Inventário e Partilha, pleiteando sua nomeação como inventariante no processo de partilha dos bens deixados pelo de cujus
Walterly
Ribeiro da Silva
, ocasião na qual afirmou que
o falecido
deix
ou
bens imóveis e patrimônio que ainda não
havia sido
contabilizado
.

Ocorre que, durante o tramite processual,
a agravada
herdeira menor Maria Valentina Ribeiro
Goveia
,
se habilitou nos autos
postulando pela sua nomeação como inventariante
.

Na oportunidade, a agravado requereu o
deferimento do incidente de colação referente a uma propriedade rural de 58 hectares,
argumentando que a agravante

vinha
postergando desde o falecimento do
genitor
,
no intuito de malferir a
celeridade processual e
impor óbice à
partilh
a

d
os bens deixados pelo falecido a cada um dos herdeiros
, além
disso, também teceu
alegações
de
dilapida
ção do patrimônio.

Sob esse contexto, o juízo de origem em consonância com o parecer ministerial,
nome
ou
a herdeira
ora agrava como
inventariante,
determinando a prestação de
compromisso em 05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes conforme artigo 620, sob pena de remoção
ex
vi artigo 622, I,
ambos
do CPC/2015
.

Denota-se, portanto, a partir da premissa fática processual alhures relatada, q
ue a agravante se insurge em face da decisão de primeiro grau
,
única e exclusivamente
motivada

pelo interesse próprio em se ver nomeada inventariante
.

Em outras palavras,
trata-se de mer
a irresignação
desprovida de
qualquer
demonstra
ção
de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo,
a despeito do que preceitua o
art. 622 do CPC
, porquanto não há que falar
em substituição da inventariante.

A propósito, essa é a hodierna jurisprudência desta
Eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – CONFLITO DE INTERESSES NA ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO – ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DESTITUIÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A substituição do inventariante exige prova contundente do alegado conflito de interesses, sob pena de ser mantida a ordem de nomeação disposta no art. 617 do CPC, sobretudo se não demonstrada a má gestão dos bens do Espólio. (N.U 1027994-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – PRETENDIDA REMOÇÃO INVENTARIANTE – NOMEAÇÃO DA AGRAVANTE AO ENCARGO – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 622 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA OU DESLEALDADE DA INVENTARIANTE – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE DESTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE – ARTIGO 623 DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que se justifique a substituição da inventariante, deve ser demonstrada a prática de conduta negligente ou maliciosa daquele que recebeu o encargo, retardando indevidamente o processo, ocultando ou
dilapidando
o patrimônio inventariado, instaurando-se o respectivo incidente por se tratar de ato punitivo, nos termos do art. 622 e parágrafo único do artigo 623 do CPC/15. Observado que o inventário caminha dentro da normalidade, não se justifica a destituição da inventariante, sob pena, inclusive, de onerar o
espólio.-
(N.U 1024070-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – QUESTÕES QUE O JUÍZO ASSEGUROU SE TRATAR DE MATÉRIA PASSIVEL DE DISCUSSÃO NO BOJO DO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS HERDEIROS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Observado pelo juízo que o inventário caminha dentro da normalidade não se justifica a destituição do inventariante, notadamente porque assegurou-se aos herdeiros a discussão de eventuais questões no bojo da ação
de inventário. (N.U 0002296-06.2018.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

Nesta linha de intelecção
,
considerando
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“
Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão da tutela pretendida, máxime porque, não se observa, de pronto, a probabilidade do direito e periculum in mora.

De proêmio, verifica-se a existência de incoerência lógica na narrativa recursal, ao passo que a agravante sustenta a ausência de desídia de sua parte em razão da falta de acesso aos documentos necessários por falta da nomeação como inventariante, porém, visa a nulidade da decisão diante da necessidade de instauração de incidente processual nos termos do art. 622 do CPC, inclusive, postula liminarmente pela abertura de incidente de remoção de inventariante.

Como bem preceitua a nomenclatura do referido instituto processual, o incidente ocorre quando há interesse na remoção do inventariante que tem atuado de maneira desidiosa, in
casu
, como relatado pela própria agravante, não houve sua nomeação como inventariante, porquanto não há que falar em ofensa ao art. 622 do CPC, tampouco em instauração de incidente.

Com efeito, percebe-se que o pleito de empréstimo de efeito suspensivo se consubstancia exclusivamente na tese alhures afastada, notadamente porque se alega que o risco de perecimento do resultado útil do processo deriva da ausência de contraditório e ampla defesa pela falta de instauração do incidente de remoção.

No mais, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se vislumbra nos autos qualquer elemento de prova capaz de demonstrar minimamente a existência de risco ou perigo de dano ao patrimônio partilhável sob a administração da inventariante nomeada pelo juízo de origem.

Registro, ainda, que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro o pleito de empréstimo do efeito suspensivo recursal postulado pelo agravante.
”

Por oportuno, é mister destacar que o

munus
da inventariança deve recair sobre pessoa idônea e imparcial, a fim de que o espólio tenha representante/administrador diligente
em auxílio ao juízo do inventário
, visando a sua célere conclusão
.
Logo, entendo que o juízo
a quo

agiu em
estrita
observância aos ditames
legais em frente ao contexto jurídico apresentado nos autos.

Em igual sentido bem ponderou
d. Procuradoria-Geral de Justiça

em seu parecer, senão vejamos:

“
Como se vê, as causas de remoção da inventariante não se encontram demonstradas nos autos, de modo que é legítimo ao juiz determinar a remoção pelas previstas no artigo 622 do CPC
e também
por qualquer outra causa não estabelecida em lei, desde que entenda ser a conduta do inventariante desleal, ímproba ou viciada de qualquer forma.

In
casu
, é notória a intensa discórdia entre as partes, várias acusações, inclusive no sentido de que a agravante estaria se apossando de recurso pertencente ao espólio, bem como que teria arrendado imóvel.

Sob esse aspecto, é relevante ponderar que o inventariante é uma figura
processual de confiança do Juízo, e não está em benefício deste ou daquele, mas sim deve deter o interesse de solucionar o conflito judicial, de forma que o interesse público de que a demanda seja solucionada com a maior rapidez possível sobrepõe ao interesse das partes
.

Ademais, o caso requer providências para que o patrimônio do espólio não fique à mercê da sorte, tendo em vista possível bens arrendado e/ou vendido, recursos não recolhidos em benefícios do espólio e outros.

Portanto, tenho que agiu corretamente o juízo a quo, mostrando-se descabida a pretensão da agravante, razão pela qual, mister que se mantenha a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos seus exatos e ulteriores termos.

Ante o exposto, sem mais delongas,
opino pelo desprovimento do recurso
, nos termos e razões exarados.
”
–
Grifo Nosso

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão objurgada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024